Tribunal: TJBA
Processo: 8063274-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063274-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TEREZINHA MONTEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
LAYNARA SANTOS MARQUES, SULAMITA TRINDADE DOS PASSOS

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – BENEFICIÁRIA DO BPC/LOAS – PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PARCIAL POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Terezinha Monteiro Santos contra decisão proferida nos autos de origem nº 8143933-03.2025.8.05.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A agravante alega ser beneficiária do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), percebendo mensalmente o valor de um salário mínimo, única fonte de renda, afirmando não possuir condições de arcar com as custas processuais.

II. Questão em discussão:
Discute-se a possibilidade de concessão integral da gratuidade de justiça, à luz da condição financeira da agravante, e a adequação da decisão que concedeu apenas o parcelamento das custas com desconto de 90%.

III. Razões de decidir:
Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil, o benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa natural que demonstre não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. O art. 99, §3º, do CPC estabelece a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência, admitindo, contudo, a sua relativização diante de elementos concretos que evidenciem o contrário.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que essa presunção é
juris tantum
, cabendo ao magistrado indeferir ou limitar o benefício quando houver indícios de capacidade econômica parcial.
No caso, o juízo de origem observou as condições financeiras da agravante e concedeu redução de 90% sobre o valor das custas, com parcelamento em três parcelas mensais, medida que se mostra proporcional e adequada diante da realidade demonstrada nos autos. A documentação apresentada não afasta a conclusão de que há possibilidade de pagamento nas condições fixadas, inexistindo ilegalidade na decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese:
Agravo de Instrumento improvido, para manter a decisão que concedeu redução e parcelamento das custas processuais.
Tese: A presunção de hipossuficiência financeira da pessoa natural, embora relativa, não impede o juízo de determinar o pagamento proporcional ou parcelado das custas quando evidenciada a possibilidade parcial de arcar com o ônus processual, preservando o equilíbrio entre o acesso à justiça e a responsabilidade contributiva.

Legislação relevante citada:
Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 1.060/50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.635.967/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/02/2025, DJe 21/02/2025.
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8052575-28.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, julgado em 22/09/2021, publicado em 31/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.